Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701333-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BLUE PARK AGRAVADO: ANA LUCIA GOUVEA GUIMARAES DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora